Tribunal: TJBA
Processo: 8002464-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002464-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: ANNE CAROLINE RIOS MATOS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TJBA. ALTERAÇÃO EDITALÍCIA APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. RESERVA DE VAGAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público, ao fundamento de que houve alteração indevida nas regras do certame após a realização das provas objetivas e discursivas. O embargante alegou omissões, obscuridades e contradições no julgado, notadamente quanto à aplicação da autotutela administrativa, à caracterização de erro material, à interpretação da Resolução CNJ nº 516/2023, à compensação de vagas e ao prequestionamento de normas legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às teses suscitadas pelo embargante; definir se os embargos de declaração se prestam ao fim de prequestionamento para interposição de recursos excepcionais, mesmo quando rejeitados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive quanto ao exercício da autotutela administrativa e à inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 516/2023, em razão de sua vigência posterior à realização das provas do concurso. A decisão embargada rejeitou a tese de erro material, por considerar que a alteração editalícia posterior à realização das provas consistiu em modificação substancial das regras do certame, em afronta aos princípios da vinculação ao edital, segurança jurídica e isonomia. O acórdão foi claro ao afirmar que não se impôs compensação de vagas, mas sim o restabelecimento do equilíbrio comprometido pela alteração normativa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há contradição ou obscuridade na fundamentação adotada, que analisou o cronograma do concurso à luz do disposto na própria Resolução CNJ nº 516/2023. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito das matérias suscitadas nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados, desde que os vícios tenham sido apontados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC. Não configura omissão ou erro material a rejeição fundamentada da tese de autotutela administrativa quando a retificação do edital implicar alteração substancial das regras do concurso após a realização das provas. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8002464-06.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ANNE CAROLINE RIOS MATOS DE ALMEIDA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.